Tribunal: TJBA
Processo: 8092939-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092939-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISLANE DOS SANTOS GOMES ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CONSUMO DE GLP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE SIMPLES ATÉ MARÇO DE 2021 E DOBRADA APÓS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia Ultragaz S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Islane dos Santos Gomes Araujo, declarou abusiva a cobrança da taxa de leitura individualizada, determinou sua suspensão, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos nos últimos cinco anos e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. A apelante sustenta a legalidade da cobrança, a inexistência de ato ilícito, a impossibilidade de devolução em dobro e a ausência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cobrança da taxa de medição individualizada encontra respaldo contratual suficiente para legitimar sua exigência e, em caso negativo, se é cabível restituição em dobro e indenização por danos morais decorrente da cobrança considerada indevida.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência superior admita a cobrança de taxa pela medição individualizada quando prevista contratualmente, a documentação dos autos não demonstra cláusula clara e específica autorizando sua exigência, tampouco estipulação de valores.

4. A ausência de previsão expressa configura violação ao dever de transparência e implica abusividade da cobrança, impondo sua suspensão e a restituição dos valores pagos.

5. A devolução deverá ocorrer de forma simples até março/2021 e em dobro após tal marco, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado e à modulação de efeitos aplicável.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva, corte de serviço ou qualquer repercussão extrapatrimonial relevante, não enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança de taxa de medição individualizada é ilícita quando ausente previsão contratual expressa e transparente; 2. A restituição do indébito decorrente da cobrança indevida é simples até março de 2021 e dobrada após essa data; 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição ou prejuízo extrapatrimonial concreto, não configura dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8092939-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
e parte recorrida
ISLANE DOS SANTOS GOMES ARAUJO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA